Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0718331-46.2025.8.07.0000 PACIENTE: RYAN DOS SANTOS AGUIAR IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de RYAN DOS SANTOS AGUIAR contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódias – NAC (id 71625984, p. 45/48) que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. A impetrante narra brevemente os fatos, afirmando que, com base em denúncias anônimas e investigações inteligência, a equipe da Polícia Civil dirigiu-se aos arredores da residência do autuado, momento em que realizou a sua abordagem e encontrou 4,85g de cocaína. Diante disso, diz que ingressaram na residência dele e no local encontram 05 (cinco) munições intactas, sendo duas munições calibre.38, e três munições calibre .9mm. Afirma que nenhuma arma de fogo ou droga foi encontrada na residência. Aduz que, conforme precedentes jurisprudenciais, não se pode afirmar que houve tipicidade material na conduta do autuado em manter tão somente 5 munições em sua residência, desacompanhadas de arma de fogo. Alega que não há nenhuma comprovação de que o autuado tenha qualquer relação com traficância ou crime organizado, sobretudo porque nunca respondeu a nenhuma ocorrência criminal (ou de ato infracional) por tráfico. Sustenta que a quantidade de droga apreendida revela a ausência de abalo à ordem pública e a ausência de gravidade concreta. Requer, por essas razões, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, aplicando-lhe, se o caso, medida cautelar diversa da prisão. Pugna, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Confira-se em id (id 71625984, p. 45/48), sem grifos no original: O auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal e a prisão em flagrante encontra-se formal e materialmente válida. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, porquanto atendidas as disposições constitucionais e legais pertinentes (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 a 306). Além disso, está presente ao menos uma das hipóteses de flagrância (CPP, art. 302). Não há falar em atipicidade material quanto aos delitos de porte ilegal de munições, seja pela quantidade não ínfima (são cinco), seja pelo contexto, que contempla a prática também de possível tráfico de drogas. Não havendo razões para o relaxamento da prisão, homologo o auto de prisão em flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. De acordo com o apurado, policiais militares receberam uma denúncia anônima no sentido de que o custodiado estaria divulgando venda de drogas em seu WhatsApp. A denúncia anônima veio instruída com um vídeo, que foi juntado aos autos, em que aparece alguém filmando uma porção de cocaína aberta num pedaço de plástico de cor azul. Diante das informações, a equipe policial conseguiu abordar o custodiado na altura da Quadra 29 – abordagem lícita diante da denúncia anônima, pois a busca pessoal não exige o rigor da busca domiciliar. Os policiais encontraram duas porções de cocaína com o custodiado. Ao se dirigirem à residência do custodiado, o qual autorizou a entrada para buscas – além da tia do autor, que estava no local e também autorizou a entrada –, os policiais encontraram, no quarto do custodiado, uma balança de precisão, uma máquina de cartão e cinco munições intactas, sendo duas de calibre .38 e três de calibre 9mm. Quanto ao ingresso domiciliar, além da autorização, havia indícios de crimes praticados dentro da residência, tendo em vista os “posts” nos “stories” do Instagram ou WhatsApp. Além disso, os policiais encontraram vários cartões bancários e documentos de identidade de diversas pessoas, aspecto bastante suspeito acerca do envolvimento em atividades criminosas. No cubículo da viatura, o custodiado confessou a traficância e disse que obteria R$ 100,00 com a venda da droga, já que a adquiriu por R$ 150,00 e a venderia por R$ 250,00. Muito embora o custodiado seja primário, a conduta ostenta elevada gravidade em concreto, considerando a traficância aliada a porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, bem como uma balança de precisão, uma máquina de cartão e vários cartões bancários e documentos de identidade de diversas pessoas, o que pode implicar envolvimento em atividades criminosas e, em eventual condenação, afastar a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Da leitura dos documentos acostados aos autos, verifica-se que há elementos suficientes a apontar não só a materialidade dos crimes, como também os indícios da autoria, e apesar de a quantidade de droga apreendida não ser tão significativa (4,85 gramas de cocaína – laudo de exame preliminar, id 71625984, p. 16/19), o contexto do flagrante e da ação delitiva narrada pelos policiais, que receberam denúncia anônima no sentido de que o paciente estava divulgando a venda de drogas em seu aplicativo Whatsapp, indicam a gravidade da conduta, pois além da venda de entorpecentes está presente, em tese, a conduta de porte ilegal de munições de uso restrito. Quanto ao perigo que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, questionado pela Defesa, ao menos neste momento processual, está também devidamente demonstrado, afinal, como ressaltado no decreto prisional, a despeito da primariedade do paciente, o modus operandi, a situação de traficância e o porte ilegal de munições de uso restrito, apontam a necessidade de se acautelar a ordem pública. Neste momento processual, portanto, diante dos elementos constantes dos autos, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Assim, na hipótese, como as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, é de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator